Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA.
1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
2. A mera inércia da parte agravante em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Recurso provido.